Tribunal: CARF
Processo: 10980.012620/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012620/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.645 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
LILIANA RADDI BENTIVOGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 11, exigem-se da contribuinte os
montantes de R$ 7.110,71 de imposto suplementar, R$ 5.333,03 de multa de ofício de
75% e encargos legais, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual retificadora (fls. 40 a
43), constatou as seguintes infrações, por falta de atendimento à intimação para
comprovação:
- dedução indevida de dependente, R$ 1.272,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012620/2008-14
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

- dedução indevida de despesas médicas, R$ 23.245,58.
- dedução indevida de contribuição à previdência privada e Fapi, R$ 1.200,00.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas , R$ 711,47, também em face
da Dirf apresentada pela fonte pagadora HSBC Vida e Previdência S/A, CNPJ
05.607.427/0001-76.
Cientificada, em 15/08/2008 (fl. 44), a contribuinte apresentou, em 02/09/2008, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 44),
alegando não haver recebido a intimação para apresentação de documentos.
Aduz que as deduções de despesas médicas, dependentes e da contribuição à
previdência privada estariam comprovadas por documentos hábeis.
Acrescenta que, por ocasião do preenchimento da declaração de ajuste anual, teria
informado, incorretamente, o montante dos rendimentos recebidos de pessoas físicas e
do exterior pelo dependente, R$ 29.299,36, quando o correto seria R$ 16.603,36, e que
a diferença, de R$ 12.696,00, corresponderia a rendimentos não tributáveis, não tendo,
no entanto, retificado a DIRPF.
Afirma serem indevidas as glosas e a exigência de imposto suplementar e que a
retificação dos rendimentos do dependente implicaria imposto a restituir superior ao
apurado na declaração.
Instrui a petição com os documentos de fls. 12 a 34.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fl. 48, bem assim, o Despacho Decisório de fl. 49,
com deferimento da proposta de manutenção parcial da exigência, a seguir descrita:

Essa análise foi cientificada à contribuinte, em 17/04/2012 (fl. 52), e tendo sido
apresentada, dentro do prazo legal, em 10/05/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 53 e 54, instruída com os documentos de fls. 58 a 75, o processo retornou para
apreciação da DRJ.
Em sua manifestação de inconformidade, a impugnante, basicamente, condena a
exigência de comprovação complementar aos recibos de despesas médicas
apresentados, alegando que não existiria previsão legal para tal procedimento, cabendo
à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cobrar, dos emitentes dos recibos, o
imposto sobre valores eventualmente por esses não declarados. Colaciona
jurisprudência sobre a matéria.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
TITULAR. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento contra a qual a contribuinte não se
manifesta.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR.
DEPENDENTE. RETIFICAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

Carece da devida comprovação a natureza tributária dos rendimentos auferidos pelo
dependente, consignados na declaração de ajuste anual, que a contribuinte pretende
excluir da base de cálculo do imposto.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não possuírem leis
que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido declarado
inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/8/2012 (fl.86), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 4/9/2012 (fl. 88), alegando, em apertada síntese, que:
- inexistiria na legislação previsão para exigência de apresentação de cheques para
comprovação de despesa.
- a exigência de cheque só seria possível na falta de documento comprobatório.
- os recibos apresentados teriam que ser acatados pelo Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quase hove exigência quanto à
comprovação do efetivo pagamento. Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento de que
os recibos seriam suficientes a fazer a prova das despesas declaradas, inexistindo previsão legal
de exigências adicionais.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida
e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
No que tange à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, está assim
disciplinada no art. 8o, II, a e § 2o, II e III da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, dispõe o art. 73 e § 1o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
As deduções pleiteadas são expressivas e cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o do Decreto-Lei no
5.844, de 1943.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado,
apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade
apontada.
De qualquer forma, a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não
bastando a disponibilidade de simples recibos, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação do serviço, ainda que emitido por profissional habilitado,
mediante registro no órgão de classe, contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ do prestador dos serviços. Essa não é a correta interpretação do
dispositivo legal (art. 8o da Lei no 9.250, de 1995). A indicação se refere aos dados
que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação dos serviços prestados e dos
pagamentos efetuados, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerário entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação
do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

substrato material a dar guarida à dedução, consoante inciso II do referido
diploma legal.
Diante dessas considerações, verifica-se, de pronto, a falta de comprovação documental
de supostos pagamentos à Josane Andreatta Cavallin, no total de R$ 2.500,00, haja vista
os recibos emitidos por essa profissional apresentados com a impugnação (fls. 18 a 21)
e, novamente, com a manifestação de inconformidade (fls. 59 a 62), totalizarem R$
9.500,00, e ter sido pleiteado na declaração de ajuste anual o montante de R$ 12.000,00
(fls. 40 e 42). Cabe, portanto, manter essa parcela da glosa efetuada.
Quanto às demais despesas médicas, no total de R$ 18.380,00 (Genetika - Centro
de Aconselhamento e Laboratório de Genética - R$ 150,00, Josane Andreatta
Cavallin - R$ 9.500,00, Patricia K. Doniak Tosin - R$ 5.800,00, Patricia Yumi Nitta
- R$ 2.250,00, e Centrae - Centro Integrado de Atendimento Especializado - R$
680,00), a glosa deve ser mantida, uma vez que, intimada a fazê-lo, a impugnante
não logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos referentes a essas despesas,
fls. 59 a 75, não cumpririam os requisitos mínimos invocados, porquanto se limitam
a informações genéricas e inespecíficas, não indicam o paciente, o endereço dos
supostos prestadores dos serviços, e têm notórios indícios, pela similaridade de
impressão de cada conjunto, que caracterizam a emissão em série, como se o
instrumento “recibo” não se prestasse justamente ao fim de retratar a correspondente
entrega de numerário. Alguns recibos estão, inclusive, datados em dias não úteis (fls. 59
e 60, 20/06/2004 e 25/07/2004 – domingos, fl. 62, 20/11/204-sábado).
Além disso, cabe frisar que o documento hábil para comprovar serviços prestados por
pessoas jurídicas (Genetika e Centrae) é a Nota Fiscal. Ainda, segundo pesquisa nos
sítios eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
(www.receita.fazenda.gov.br) e do Cnae (www.cnae.ibge.gov.br), constatou-se o
cadastro da empresa Centrae sob código de atividade 8690-9-01, referente a atividades
de práticas integrativas e complementares em saúde humana, abrangendo os serviços de
aromoterapia, cromoterapia, do-in, massoterapia, reiki, rolfing, shiatsu terapia floral,
terapia indiana, terapia reichiana, terapias alternativas e terapias não tradicionais, não
previstos nos dispositivos legais que disciplinam a dedução de despesas médicas.
No mais, a vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa (art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de1966) impede a apreciação, nesse voto, do entendimento citado na petição, haja vista
que as decisões judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas,
genericamente, a outros casos, aplicando-se somente sobre a questão em análise e
vinculando as partes envolvidas nos litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.
(destaques acrescidos)
Concluindo, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

exigidas. Como apontado na decisão recorrida, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se
beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Sobre a matéria, acrescento a Súmula CARF no180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem ainda decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Dessa feita, sem apresentação da comprovação exigida, não há reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.645 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012620/2008-14

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital